Tribunal: TJMT
Processo: 1017733-84.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017733-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDITE APARECIDA HEINZEN - CPF: 523.095.251-20 (APELADO), EDNER GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 059.301.846-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELANTE), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0376-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2047-32 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0023-03 (APELANTE), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), EDNER GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 059.301.846-07 (ADVOGADO), VALDITE APARECIDA HEINZEN - CPF: 523.095.251-20 (APELANTE), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0023-03 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2047-32 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0376-01 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO BMF PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÕES DA AUTORA E DOS DEMAIS RÉUS PREJUDICADA, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO – PLANO DE PAGAMENTO – INOBSERVÂNCIA AO ART. 104-A DO CDC – EMENDA DA INICIAL SOB PENA DE INÉPCIA – NOVA CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DEMAIS ATOS DESCRITOS NA LEI 14.181/2021 – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO DO BANCO BMG PARCIALMENTE PROVIDO
–
DEMAIS RECURSOS PREJUDICADOS.

Na Ação de Repactuação de Dívida, cumpre ao autor elaborar plano de pagamento em até cinco anos (art. 104-A do CDC) e apresentá-lo aos credores em audiência de conciliação. E lhe é garantido emendar a inicial para essa finalidade, sob pena de extinção da lide sem resolução do mérito.

Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a
conciliatória
. Se não houver consenso, instaura-se a segunda,
contenciosa,

que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei 14.181/2021 (do superendividamento) julgada parcialmente procedente para determinar aos réus a readequação apenas dos descontos realizados no holerite em 30% do salário líquido da autora, deduzidos o imposto de renda e a previdência, e fixar
pro rata
as custas e despesas processuais, devendo cada parte arcar com os honorários do seu próprio advogado.

Autora e réus recorreram.

O Itaú Unibanco sustenta a nulidade da sentença por inobservância ao procedimento especial previsto na Lei 14.181/2021, visto que após a audiência de conciliação, que não surtiu efeito, os autos não foram submetidos à elaboração de plano de quitação das dívidas no prazo máximo de cinco anos, como estabelece o art. 104-A do CDC.

Alega a inépcia da inicial e, no mérito, a impossibilidade de restringir os descontos em 30% dos vencimentos (ID. 170122126).

A autora aduz que o juízo de origem não considerou que, “
em caso de não ocorrer conciliação (acordo) na audiência em questão, as partes contrárias deveriam terem sido intimadas a apresentar as razões para não aceitação do plano de pagamento e o processo deveria ter sido convertido em “processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas”, conforme leciona o art. 104-B
.”

Acrescenta que, além disso, não especificou data para o término da limitação de 30%, nem definiu a forma como será feito o pagamento, tampouco homologou o plano por ela apresentado (ID. 170122129).

O Banco BMG afirma que a autora não elaborou o plano e por isso a Ação deve ser extinta sem resolução do mérito. No mérito argumenta que ela contratou cartão de crédito com desconto no holerite, hipótese em que não incidiria o limite de 30%.

Contrarrazões do Banco Daycoval (ID. 170122136), do Banco do Brasil (ID. 170122142), da autora (IDs. 170122143, 170122144 e 170122145), do Banco Santander (ID. 170122147) e do Banco BMG (ID. 170122149).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento) alterou a Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, e incluiu no CDC o art. 104-A, que assim preceitua:

A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo,
com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A
deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Cuida-se de procedimento com duas fases.

Na primeira,
conciliatória
(acima descrita), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda,
contenciosa,
que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação, “
o juiz, a pedido do consumidor
,
instaurará

processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”
(art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1º).

E “
O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos
”
(§3º do art. 104-B do CDC).

O plano tem que assegurar aos credores pelo menos o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais. E o total deverá ser liquidado em cinco anos; a primeira prestação, em até 180 dias da homologação judicial, e o restante, em parcelas mensais iguais e sucessivas (§4º do art. 104 do CDC).

Cumpre ao Judiciário e às partes atentarem para cada ato ali exposto, pois a intenção do legislador é assegurar da melhor forma ao consumidor endividado a celeridade e eficiência na renegociação dos débitos e com isso devolver-lhe a capacidade de manter o mínimo existencial.

Apesar de a autora ter ajuizado Ação que mais se assemelha a pedido de limitação de desconto em folha, pleiteou a adoção do rito instituído na Lei 14.181/2021, para que todos os débitos que possui não ultrapassem 30% dos seus vencimentos.

Todavia, não é essa a orientação contida nessa norma, mas, sim, a quitação do total em cinco anos, para o que a apelante não se atentou, uma vez que no plano que entregou não indica o montante das parcelas mensais e a quitação do saldo no período legal. Ao contrário, cinge-se a dizer que pagaria R$3.191,33 pelas dívidas, que somam R$434.566,73 (ID. 170122049, pág. 2).

Ainda assim foi realizada audiência de conciliação, mas sem sucesso.

Aliás, infere-se da respectiva ata que as partes não manifestaram interesse algum na resolução amigável.

Diante disso, caberia ao magistrado seguir à

adoção da fase contenciosa, que consiste na elaboração de plano compulsório (§§ 3º e 4º do art. 104-B do CDC).

Contudo, uma vez que o plano apresentado pela autora não atende à legislação de regência, não há como, desde já, atribuir ao Judiciário essa obrigação, cabendo então determinar a emenda da inicial para que a autora traga plano de pagamento conforme o art. 104-A do CDC, sob pena de extinção da lide por inépcia.

Em seguida, o juízo
a quo
deverá seguir os ritos legais (convocação para audiência de conciliação) e, em caso de não surtir efeito, a pedido da consumidora, iniciar a fase contenciosa, com a instauração de processo por superendividamento (art. 104-B do CDC) e, no final, a confecção de plano compulsório.

Pelo exposto,
dou provimento parcial ao Recurso do Banco BMG
para anular a sentença e determinar a apresentação de novo plano de pagamento pela autora (art. 104-A do CDC),

sob pena de extinção da Ação por inépcia da inicial;

na sequência deve ser realizada nova audiência de conciliação (art. 104-A do CPC) e os demais atos descritos na Lei 14.181/2021. Por consequência,
ficam prejudicados os outros Recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023